Tribunal: CARF
Processo: 10980.010511/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.010511/2008-62
ACÓRDÃO
2002-008.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEURIDES COELHO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010511/2008-62
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 05/07 foi apurado o imposto
suplementar de R$ 6.730,74, a multa de ofício de R$ 5.048,05 e acréscimos legais,
em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2004,
ano-calendário 2003.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 06,
apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 85.000,00.
Regularmente cientificado do lançamento em 25/06/2008 (fl. 68), o interessado
ingressou, em 21/07/2008, com a impugnação de fls. 01/03, instruída com os
anexos de fls. 08/64.
Contesta a exigência, aduzindo que na ação requereu “verbas rescisórias, nela
incluída a multa indenizatória do FGTS – 40% em razão da reversão da Justa Causa
aplicada no contrato de trabalho que manteve”. Acrescenta “que na prefacial não
constou referido pleito, porém, frise-se, é fato, que o Magistrado ao julgar a
presente reclamatória, de ofício, declinou na R. Sentença que o reclamante faria
jus ao recebimento de respectiva multa, diante da reversão da Justa Causa
observada”. Diz que não houve contestação da aplicação da multa pela
reclamada, que “recorreu apenas da condenação em seu aspecto global”, tendo a
decisão de primeiro grau transitado em julgado, e “os títulos nela previstos são
aptos a gerar, como se verificou, obrigação de indenizar, assim, como não
modificada a decisão do Magistrado que julgou a reclamatória em primeiro grau,
sendo mantida a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 467, é fato
que a mesma é devida e está apta a gerar efeitos no mundo jurídico, inclusive, sob
seu aspecto indenizatório, uma vez que tem em sua característica esta
qualidade”. Transcreve o item da sentença que teria reconhecido a verba,
afirmando que o acordo obedeceu estritamente os seus termos e foi chancelado
pela Justiça Trabalhista.
Alega que os recolhimentos previdenciários e fiscais ficaram integralmente a
cargo da reclamada e, se há alguma diferença, deve ser cobrada do seu ex-
empregador.
Aduz que os termos do acordo, por terem a chancela judicial, só podem ser
alterados mediante questionamento judicial.
Requer a improcedência da notificação, acolhendo-se integralmente a
impugnação.
A 4a Turma da DRJ/CTA à unanimidade julgou improcedente a impugnação
mantendo o crédito tributário.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010511/2008-62
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da razoabilidade
b) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
c) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
d) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
e) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
f) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235, de 1972 estabelecem as regras para contagem
do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência da decisão de piso em 6/2/2012 (e-
fls. 87), tendo apresentado seu recurso voluntário em 14/03/2012 (e-fls.92/108), logo o recurso
está intempestivo, pois o prazo recursal encerrou-se em 7/03/2012.
A instrução processual com o AR é suficiente para conferir presunção de validade à
intimação, conforme disposto no art. 23, II, §§ 3o e 4o do Decreto 70.235/72, in verbis :
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.010511/2008-62
4
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - Por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo ; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo :
(Redação dada pela Lei no 1 1.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária ; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (g.n.)
Note-se que o fato de outra pessoa que não o Interessado assinar o recebimento ou
mesmo do Interessado encontrar-se em viagem não constitui qualquer óbice a sua validade, se a
correspondência foi direcionada ao domicílio que ele mesmo elegeu, não havendo como não
considerar que o mesmo recebeu a correspondência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 147
DF CARF MF
Original